Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-72.2023.8.11.0008
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004475-72.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0002-03 (RECORRENTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), TANIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 956.533.924-72 (RECORRIDO), NATHALY CAROLINE DE ALMEIDA RESENDE - CPF: 047.170.601-99 (ADVOGADO), DJIM KELLY DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 062.670.701-31 (RECORRIDO), DKENE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 050.762.271-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES AFASTADAS – COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 263941783) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Em sede de Agravo Interno, alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa e, no mérito, aduz a inocorrência de dano moral e a inadmissibilidade dos vídeos e áudios como meio de prova. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar improcedente o pedido inicial e
redução dos honorários sucumbenciais arbitrados em sede de decisão monocrática, ao patamar de 10% (dez pontos percentuais).

3.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

4.

Em contrarrazões as partes agravadas rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal.

5.

PRELIMINARES: Afasto
a

preliminar de cerceamento de defesa. Constata-se nos autos vídeos, áudios e prints de conversas. Nesse sentido, as provas dos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

6.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa das autoras TANIA MARIA DOS SANTOS e DKENE DOS SANTOS RODRIGUES, pois restou demonstrado nos autos provas suficientes de que as três autoras, estavam presentes nas datas dos ocorridos. As autoras verificaram a proibição da entrega de mercadorias na residência destas, conforme amplamente demonstrado nos vídeos (id. 253249195 / 253249196).

7.

Consta na petição inicial que no dia
08/06/2023
, a autora DJIM KELLY realizou uma compra no valor de R$ 508,22 (quinhentos e oito reais e vinte e dois centavos) no supermercado reclamado (id. 253249193). Narra que a entrega dos produtos não ocorreu na data combinada. Discorre que buscou solução com o encarregado geral da empresa reclamada, na tentativa de resolver a situação. Contudo, houve recusa em efetuar a entrega e reembolso do valor pago pela autora.

Segue narrando que
25/06/2023
, a autora DJIM KELLY acompanhada de sua mãe e irmã (reclamantes) retornaram ao estabelecimento da empresa reclamada com o intuito de realizar compras. No entanto, para sua surpresa e vexame, teve sua entrada barrada no mercado. Após adentrar, verificou no caixa um bilhete que estava colado com o endereço das autoras anotado: ′′proibindo a entrega em sua residência′′.

8.

Em contestação a reclamada sustenta que inexistiu recusa de entregas, proibição de entrada no estabelecimento ou situações de constrangimento e humilhação.

9.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

10.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

11.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

12.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, houve demora excessiva na entrega e posteriormente a recusa da reclamada em efetuar a entrega dos produtos.

13.

14.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA VEXATÓRIA EVIDENCIADA - COBRANÇA VEXATÓRIA EM AMBIENTE DE TRABALHO - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA - ABUSO DE DIREITO COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Hipótese em que restou demonstrado através de depoimento pessoal, corroborado por testemunhas, que o requerente foi cobrado em meio a terceiros no seu local de trabalho, expondo-o a situação constrangedora, surgindo daí a responsabilidade do banco em indenizá-lo pelos danos morais sofridos .

2. Havendo os meios legais para a cobrança de uma dívida se mostra abusiva a conduta do requerido que expos o promovente a situação constrangedora ao cobrar no local de trabalho.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito .

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1030813-72.2021 .8.11.0002, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)

15.

Quanto ao valor do dano, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

16.

No que tange ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais arbitrados em sede de decisão monocrática, ao patamar de 10% (dez pontos percentuais), não comporta acolhimento.

17.

No caso em apreço, a decisão (id. 263941783) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

18.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

19.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS atribuídos na indenização por
danos morais
, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

20.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

21.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

22.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025